Tribunal: TJDFT
Processo: 0725515-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725515-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE ARAUJO MACIEL AGRAVADO: ELISSON MENDES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Paulo de Araújo Maciel contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0005832-44.2016.8.07.0014, desconstituiu a penhora anteriormente determinada os direitos aquisitivos pertencentes sobre Apartamento no 803, vaga no 87, situado na Rua das Pitangueiras, Lote 12, Águas Claras/DF, matrícula no 236266 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de Execução de Título Extrajudicial promovida por PAULO DE ARAUJO MACIEL em desfavor de ELISSON MENDES DIAS, fundada em nota promissória. No curso da execução, foi determinada a penhora dos direitos aquisitivos pertencentes ao executado referentes ao imóvel descrito por Apartamento no 803, vaga de garagem no 87, sito à Rua das Pitangueiras, Lote 12, Águas Claras (DF), registrado sobre a matrícula no 236266 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, (ID 61433644). Em face dessa constrição, o executado apresentou impugnação à penhora, alegando que o imóvel em questão constitui seu único bem de família, sendo, portanto, impenhorável, conforme o regramento da Lei no 8.009/90. O exequente, por sua vez, manifestou-se refutando a impenhorabilidade, sustentando que o executado possuiria outros bens em nome de terceiros ("contrato de gaveta"), caracterizando fraude à execução. No decorrer do processo, foram realizadas diligências, incluindo requisições à Neoenergia para histórico de titularidade de contratos de energia elétrica de outro imóvel rural apontado pelo exequente como de posse do executado, visando investigar a suposta fraude. Com as diligências juntadas, partes manifestaram nos autos. É o breve e necessário relatório. II. Fundamentação A controvérsia central reside na qualificação do imóvel penhorado como bem de família e, consequentemente, em sua impenhorabilidade. A proteção ao bem de família é um instituto jurídico de caráter social e constitucional, visando assegurar o direito fundamental à moradia e a dignidade da pessoa humana, conforme se depreende da Lei no 8.009/90 e da Constituição Federal. Para que um imóvel seja considerado bem de família, é fundamental que seja o único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. No caso em análise, o executado sustenta, de forma consistente, que o apartamento penhorado é sua residência permanente e seu único bem imóvel. Para tanto, trouxe aos autos diversas certidões negativas de outros Ofícios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, que atestam a inexistência de outras matrículas em seu nome, à exceção daquele referente ao imóvel objeto da penhora. Essa documentação, produzida por órgãos públicos, possui fé pública e gera uma presunção de veracidade quanto à inexistência de outros bens imóveis registrados em nome do executado. Por sua vez, o exequente levantou diversas alegações de fraude, imputando ao executado a posse de outros imóveis por meio de "contratos de gaveta" e a utilização de "laranjas" para ocultar patrimônio. Contudo, a efetividade de tais alegações no processo executivo depende de prova documental inequívoca que as corrobore, ônus que recai sobre o exequente que as arguiu. No que tange às informações requisitadas à Neoenergia sobre o imóvel rural supostamente pertencente ao executado, a resposta foi clara ao indicar que a titularidade do contrato de energia elétrica não estava em nome de ELISSON MENDES DIAS, mas sim de Vivian Gama dos Santos, sem histórico de titularidade anterior do executado. Embora o exequente interprete essa ausência de registro em nome do executado como indício de fraude, alegando que ele é o possuidor de fato, a prova documental produzida nos autos não confirmou essa titularidade ou posse de forma robusta, limitando-se a inferências e um boletim de ocorrência unilateral. O executado, ademais, refutou veementemente qualquer vínculo com a Sra. Vivian Gama dos Santos ou com os atuais posseiros da área rural. É importante ressaltar que a descaracterização do bem de família exige a comprovação, pelo credor, de que o imóvel não se destina à moradia permanente da família ou que o devedor possui outros bens que afastariam essa proteção legal. No caso dos autos, as provas documentais apresentadas pelo exequente para desconstituir a natureza de bem de família do apartamento penhorado não foram suficientes para infirmar as alegações do executado. A simples suspeita de fraude ou a existência de negócios jurídicos complexos que não se traduziram em registros formais de propriedade em nome do executado não são, por si só, bastantes para afastar a proteção legal conferida ao bem de família, especialmente quando há documentação pública (certidões negativas) e privada (comprovantes de residência) que apontam em sentido contrário. Nesse contexto, os documentos apresentados pelo executado, consistentes em faturas de condomínio, energia elétrica e água referentes ao apartamento, são elementos probatórios diretos da efetiva e permanente ocupação do imóvel para fins residenciais. Embora a parte exequente os tenha minimizado, tais comprovantes se alinham à narrativa do executado e fortalecem a tese de que o imóvel é, de fato, seu bem de família. A Lei 8.009/90 visa proteger a moradia digna da família, não a propriedade formal perante todos os cartórios, quando comprovada a unicidade e a permanência da residência. Ainda que a "causa debendi" da nota promissória tenha sido afirmada pela decisão superior, a discussão sobre a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e deve ser analisada com a profundidade necessária para resguardar o direito fundamental à moradia, caso comprovados seus requisitos. Desta feita, considerando a ausência de prova cabal e inequívoca por parte do exequente de que o executado possui outro imóvel passível de penhora ou de que o bem em questão não serve como moradia permanente de sua família, e em face da presunção que milita em favor do devedor no tocante à impenhorabilidade do bem de família, a impugnação apresentada pelo executado merece ser acolhida. III. Dispositivo Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada pelo executado, e, via de consequência, desconstituo a penhora que recaiu sobre o imóvel descrito por Apartamento no 803, vaga de garagem no 87, sito à Rua das Pitangueiras, Lote 12, Águas Claras (DF), matrícula no 236266 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Determino, outrossim, a imediata baixa da constrição que recai sobre o referido imóvel. Intimem-se as partes. Após, sem requerimentos, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 79903801.” Inconformado, o exequente recorre. Diz que o agravado é possuidor de outros bens imóveis, e que não teria comprovado que o bem penhorado é utilizado por ele como residência permanente. Afirma, inclusive, que o recorrido reside em local diverso. Ressalta, inclusive, que “a decisão de ID 239155473 ora recorrida viola o entendimento anteriormente adotado pelo próprio Juízo da Vara Cível do Guará em processo idêntico, com as mesmas partes e o mesmo objeto (penhora do Núcleo do Guará Página 6 de 8 imóvel situado na Rua das Pitangueiras, Lote 12, apartamento 803, Águas Claras). Viola, ainda, o entendimento expresso do Egrégio TJDFT, ensejando nítida ofensa ao disposto no art. 926 do Código de Processo Civil, o qual determina que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” Diz também que “Não bastasse isso, o imóvel alvo da penhora também foi objeto de penhora decretada nos autos n. 0702366-60.2018.8.07.0004, em trâmite na 2a Vara Cível de Gama/DF, o que reforça a ausência de exclusividade e de uso como residência familiar do bem em questão.” Defende que a hipótese não se subsome a proteção jurídica do bem de família (Lei no 8.009/90). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito “o reconhecimento da inexistência da proteção do imóvel como bem de família, reconhecendo-se válido a penhora do bem localizado à Rua das Pitangueiras, Lote 12, apartamento 803, Águas Claras/DF, registrado sob a matrícula no 236266 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF.” Dispensado o preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O artigo 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução deve ser realizada em proveito do exequente, devendo o juiz adotar as medidas necessárias para a satisfação do crédito. Como relatado, a decisão agravada acolheu a impugnação do executado, e afastou a penhora decretada sobre os direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel. Logo, a discussão é se estaria ou não caracterizada a impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Acerca do instituto do bem de família, a Lei no 8.009/1990 considera bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o, da supracitada norma legal. Neste momento incipiente, realizando um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se pode afastar, de plano, a tese defendida pelo recorrente, quanto a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel em questão, todavia, necessária maior percuciência sobre o caderno probatório, o que deve ser realizado oportunamente, no julgamento do mérito, e em conjunto com o e. Colegiado. Em tese, o recorrente indica que outra penhora já teria incidido sobre o imóvel. Com efeito, mostra-se prudente, nesta cognição sumária, manter a penhora, como medida de cautela e forma de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, porém, sobrestando qualquer medida de expropriação, isso até que a questão de fundo seja analisada pela Turma. No contexto, vislumbra-se a preservação do patrimônio, para caso de eventual provimento do recurso, sem se descuidar do direito de moradia, que não será atingido pela presente decisão, a qual é de fácil reversibilidade. Isso posto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para manter a penhora, todavia, sobrestando-se quaisquer atos de expropriação até o julgamento do mérito deste agravo pelo egrégio Colegiado. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator